Tribunal: TJBA
Processo: 8055857-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055857-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM ELEVAÇÃO ABRUPTA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SENTENÇA QUE IMPÔS RESTITUIÇÃO DOBRADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DEMONSTROU VARIAÇÃO DO CONSUMO
. REFATURAMENTO E DEVOLUÇÃO DOBRADA MANTIDAS. EARESP Nº 676.608/RS/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
PESSOA IDOSA SUBMETIDA A COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL
. NECESSIDADE DE CONTRAIR EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE VALOR SUBSTANCIALMENTE ACIMA DO DEVIDO. FATOS NÃO IMPUGNADOS. REPARAÇÃO EM 5 MIL REAIS. VALOR MODERADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. APELO DA ACIONADA DESPROVIDO.

I - A cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o histórico de consumo médio da unidade consumidora, sem a devida comprovação técnica por parte da concessionária que justifique a súbita elevação, configura falha na prestação do serviço.

II - Diante da responsabilidade objetiva da fornecedora e da inversão do ônus da prova,
cabia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e a correção dos valores faturados, ônus do qual não se desincumbiu.
Correta a sentença que determina o refaturamento das contas pela média de consumo, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a reparação por dano extrapatrimonial.

III - O dano moral resta configurado quando a cobrança indevida de serviço essencial é acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento, que foi iniciada e só não se concretizou porque a parte se submeteu e realizou o pagamento de valor acima do que devia.

IV -
O fato de se tratar de pessoa de 79 anos e de parcos rendimentos evidencia que houve mais que mero aborrecimento, ante sua evidente vulnerabilidade
. O ajuste condenatório para 5 mil reais melhor reflete a reprovabilidade da conduta adotada pela Acionada, sem lhe impor desfalque desproporcional ou infundado. Ao mesmo tempo oferta lenitivo à parte ofendida, sem se converter em fator de enriquecimento sem causa plausível.

RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de dupla APELAÇÃO CÍVEL de número 8055857-37.2024.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento
ao recurso da Acionada
e dar provimento
ao Apelo da Autora
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A)